Tribunal: TJDFT
Processo: 0742271-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA INCAPACITANTE. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, é isento do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores, dentre outras patologias, de cardiopatia grave.
3. Os relatórios e receituários médicos apresentados pelo agravado na origem, lavrados em 2019, muito embora denotem seu acometimento por um quadro de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e sua submissão a um procedimento de cateterismo, não são suficientes, por si só, para concluir pela existência de cardiopatia grave, quadro patológico este que cuja constatação demanda apreciação técnica e maior instrução probatória.
4. Não se vislumbra, ainda, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte autora, ora recorrida, tendo em vista a não constatação de dificuldades econômico-financeiras do contribuinte para custeio de seu tratamento médico. Assim, se não preenchidos, por ora, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, revela-se cabível a reforma da r. decisão recorrida, para indeferir a tutela de urgência vindicada pelo autor na petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido.